Tribunal: STF
Processo: RE 69190
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-12
Data de publicação: 1972-09-12

Ementa:
O IMPOSTO DO SELO E DEVIDO SOBRE A ENTREGA DE BENS IMPORTADOS SEM
COBERTURA CAMBIAL PARA SEREM INCORPORADOS AO CAPITAL DE SOCIEDADE.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI FEDERAL E DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL JA SUPERADA, A COMPORTAR A APLICAÇÃO DA SÚMULA N
286. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.